Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. JUNTADA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO. ATENDIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 700 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Em se tratando de pretensão monitória fundamentada em dívida líquida constantes de contrato de concessão de crédito, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o vencimento antecipado da dívida não importa na antecipação do início do prazo prescricional.
3. De acordo com a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
4. Observado que o autor empreendeu diversas diligências com a finalidade de localizar o réu, de forma a viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual, sem obter êxito, o fato de a citação por edital ter sido realizada após o decurso do prazo quinquenal computado da data do vencimento da última parcela do contrato que aparelha a demanda monitória, não induz à caracterização da prescrição da pretensão deduzida na inicial.
5. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento apto a fundamentar o ajuizamento da ação monitória, tendo-se por impositivo o acolhimento da pretensão, com a consequente constituição do título executivo, no valor apontado na inicial.
6. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição afastada. Pedido inicial julgado procedente.